Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706326-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA, THIAGO ROQUETE ROCHA AGRAVADO: KATIA MARIA PINTO ROCHA, LARA JANAINA MARQUES DA ROCHA, MARCUS VINICIUS MARQUES DA ROCHA, CHRISTIANE MARA PINTO ROCHA, JOAO CELESTINO DA ROCHA NETO, WAGNER PINTO DA ROCHA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Compulsando os autos do agravo, observo que o pedido de concessão de gratuidade judiciária recursal formulado pelos recorrentes restou pendente de análise. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de inventário, que imputou aos agravantes o pagamento dos honorários periciais em relação à prova por eles requerida, nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil. Insurgem-se em relação à decisão agravada, requerendo seja realizada perícia em ambas as construções existentes no imóvel inventariado, bem como que os honorários periciais sejam imputados ao espólio, por considerarem que a diligência por eles requerida tem por finalidade a preservação do monte partilhável, razão pela qual não lhes pode ser imputado o encargo. Pugnaram, ainda, pela concessão de gratuidade judiciária em sede recursal, razão pela qual deixaram de recolher oportunamente o preparo recursal. Examinando o conjunto probatório carreado ao instrumento, observo que a benesse recursal deve ser concedida somente em relação a um dos agravantes, qual seja, a Thiago Roquete Rocha. Conforme se verifica dos autos, o recorrente demonstrou que trabalhava como gerente operacional em empresa de manutenção de ar condicionado, que percebia remuneração de R$ 1.800,00, e que teve seu contrato de trabalho rescindido em 13/02/2021 (id. 23717882), não havendo nova anotação em sua CTPS. Além disso, demonstrou que tem duas filhas menores e dependentes (id. 23717883, págs. 1/2), sendo tal prova suficiente a apontar sua hipossuficiência. Por sua vez, a documentação juntada ao instrumento, relativa à agravante ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA, não conduz à mesma conclusão. Do que se verifica da documentação juntada, trata-se de profissional liberal (advogada), solteira, que recebe pensão vitalícia mensal líquida, instituída por seu falecido genitor, da ordem de R$ 4.657,79 (id. 23717885). Assim, não obstante tenha juntado aos autos comprovantes com despesas com aquisição de medicamentos, não há indicativo de que é incapaz para o trabalho, nem tampouco que tem dependentes ou outras despesas que lhe reduzam à condição de hipossuficiente. Como se vê, trata-se de pessoa solteira, jovem (35 anos – id. 23717886), inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e que recebe pensão vitalícia mensal em muito superior à média percebida pela maioria das famílias brasileiras, sendo, por essa razão, presumível sua capacidade financeira para suportar o recolhimento da módica quantia exigida a título de preparo recursal. Por essas razões, defiro o pedido de gratuidade judiciária recursal formulado pelo agravante THIAGO ROQUETE ROCHA e indefiro a benesse recursal em relação à recorrente ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA. Concedo à agravante o prazo de cinco (05) dias para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator